Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707934-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: PEDRO AFFONSO ANDRADE FRANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tao Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 180520062 do processo de referência), integrada pela decisão em embargos de declaração (Id 185283782 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Pedro Affonso Andrade Franco em seu desfavor e de outros, processo n. 0724548-49.2018.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: (...) Em relação à insurgência da credora, nada a prover sobre o pedido, porquanto a decisão proferida ao ID 134640493, reconheceu como termo inicial para os cálculos a data de 30.06.2013 em face da expressa manifestação das partes. No tocante ao ressarcimento de 30% do valor pago pelo Exequente a título de honorários periciais e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podem ser eles incluídos em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido/vencedor, ao pagamento das custas processuais/despesas que antecipou. Desde modo, conquanto o art. 33 do Código de Processo Civil estabeleça que as custas da perícia serão pagas pela parte que a requer, ou pelo autor quando ambas as partes requererem ou for determinada pelo juiz, certo é que tal pagamento importa, em verdade, em adiantamento de despesas processuais, cabendo ao vencido, ao final, ressarcir tal valor ao vencedor, nos termos do art. 20, caput, do Código de Processo Civil. Ainda, em relação à data da atualização e necessidade de realização de dois cálculos, melhor sorte não assiste ao executado porquanto a apuração do excesso de execução para fins de cobrança dos honorários fixados no ID 136446010 depende tão somente de cálculos aritméticos, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que apontam como valor remanescente do débito a quantia de R$ 2.141,21, até abril de 2023. Sem prejuízo, verifico que foi determinada a transferência da quantia de R$ 2.141,21, para os autos de n. 0711816-31.2021.8.07.0001 (ID 167164388), em curso na 23a Vara Cível de Brasília, mas o credor noticia a interposição de agravo de instrumento (processo n. 0720272-02.2023.8.07.0000) contra a decisão que deferiu a penhora, ainda pendente de julgamento. Assim, determino a expedição de ofício à 23a Vara Cível de Brasília solicitando que em caso de provimento do recurso, a quantia transferida deverá retornar a estes autos. Ressalto ainda a existência de penhora no rosto dos autos oriunda do processo n. 0732107-18.2022,8.07.0000, em curso na 7a Vara Cível de Brasília, no valor de 40.625,62, cuja liberação ficará condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão. Oficie-se. (...) Inconformada, recorre a empresa agravante (Id 56361492). Em razões recursais (Id 56361492), narra ter impugnado os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, insurgindo-se contra a inclusão dos honorários periciais pagos pelo autor/agravado em fase de liquidação. Aduz os seguintes fundamentos: i) não determinou o juízo a inclusão dessa parcela nos cálculos de condenação, não podendo a Contadoria do TJDFT atuar de ofício nesse sentido; ii) os encargos periciais foram rateados entre as partes de acordo com o artigo 95, do CPC, não havendo se falar em ressarcimento, por não haver sucumbência na fase de liquidação; iii) preclusa está a decisão judicial que distribuiu proporcionalmente o pagamento dos honorários periciais devidos por cada parte na fase de liquidação, não havendo possibilidade de que, em fase de cumprimento de sentença, tais valores sejam incluídos nos cálculos da condenação estabelecida no processo de conhecimento; iv) ainda que possível considerar o princípio da sucumbencialidade, o autor/credor é responsável por ressarcir 40% (70% - 30%) do que as rés despenderam com os honorários periciais, já que sucumbiu em maior partes; v) não pode a Contadoria incluir nos cálculos o que não foi postulado pelo credor no cumprimento de sentença. Indica ter havido acolhimento parcial de sua impugnação pela Contadoria Judicial, a qual retificou parcialmente os cálculos anteriores para incluir o ressarcimento de apenas 30% (trinta por cento) dos honorários periciais pagos pelo autor/agravado em fase de liquidação de sentença. Menciona a redução do valor remanescente a R$ 855,85 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Diz que a decisão recorrida homologou os primeiros cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Denuncia omissão a respeito dos argumentos que aduziu quanto a estar preclusa a decisão que determinou o rateio do valor dos honorários periciais em fase de liquidação. Aponta contradição ou erro material na indicação do valor devido, porque, embora reconhecido caber à recorrente o pagamento dos 30% (trinta por cento) dos honorários periciais, foi homologado o primeiro cálculo da Contadoria, o qual computou, para ressarcimento, o valor integral pago pelo autor/agravado a esse título em fase de liquidação do julgado. Afirma distorcer tal compreensão o comando normativo insculpido nos arts. 82, § 2o, e 86, ambos do CPC. Acusa ausência de prestação jurisdicional. Pede sejam cassadas as mencionadas decisões e determinado novo e exauriente pronunciamento jurisdicional acerca das teses apresentadas. Indica violação aos arts. 5o, LIV e LV, CF (princípio do devido processo legal e do direito à ampla defesa) e 489, II e III, § 1o, I, III, IV e V, do CPC/2015. Assinala inexistir razão para lhe seja imposta a obrigação, conquanto maior vencedora na fase de conhecimento, de ressarcir integralmente os honorários periciais pagos pelo autor em fase de liquidação, porquanto foi a parte autora que mais sucumbiu. Realça necessária a interpretação de que as despesas processuais relativas aos honorários periciais sejam repartidas entre os litigantes observando-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais estabelecida pela sentença transitada em julgado. Faz referência a doutrina e julgados favoráveis a sua alegação. Afirma atendidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao perigo de dano, diz não ser prudente que “o processo de execução prossiga com a eventual continuidade de atos de expropriação e/ou disposição de valores por parte da Agravante enquanto há discussão sobre o saldo remanescente do débito de condenação”. Ao final, requer: Ante o exposto, a Agravante requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) A intimação do Agravado para se manifestar sobre o recurso na forma do artigo 1019, II, do CPC; c) O provimento do recurso para anular as rr. Decisões agravadas (ID 180520062 e ID 185283782) e determinar que o MM. Juízo a quo se pronuncie de forma real e exauriente sobre a tese de defesa/impugnação aos cálculos apresentada pela Recorrente, notadamente envolvendo as arguições de preclusão da matéria (arts. 141, 492, 505 e 507, do CPC) e observância aos artigos 82, § 2o, e 86, do CPC; d) Se eventualmente superado o pedido anterior, o provimento do recurso para reformar as rr. Decisões agravadas e determinar que eventual ressarcimento ao Autor/Agravado observe a proporção de sua sucumbência nos autos de origem, permitindo-se, inclusive, a compensação com o que foi pago pelas Corrés ou, finalmente, tal como foi retificado pela Contadoria do TJDFT nos últimos cálculos de ID 159829089; e) Que intimações relacionadas ao feito sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Igor Ramos Silva, OAB/DF 20.139, e/ou Diego Vega Possebon da Silva, OAB/DF 18.589, sob pena de nulidade; Preparo regular (Ids 56361494 e 56361495). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante para suspender a decisão agravada. Ao início, registro a indispensabilidade de historiar brevemente os atos processuais, o que auxiliará na compreensão do interesse manifestado pela agravante ao postular a nulidade da decisão ora recorrida. A sentença julgou parcialmente o pedido para condenar “as requeridas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes em favor do autor, em face do atraso na entrega da unidade n. 807, do empreendimento imobiliário ‘Fusion Work &amp; Live’, considerando-se o valor dos alugueis em endereço e em imóvel similar, relativamente ao período entre 30.05.2013 e 28.08.2014”. Assentou o juízo a quo que o valor deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença (Id 34532259 do processo de referência). Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, foi distribuído o ônus dos honorários sucumbenciais em 70% (setenta por cento) do valor da condenação pelo autor e 30% (trinta por cento) do valor da condenação pela parte requerida. Durante a fase de liquidação de sentença, determinou o juízo de origem a realização de perícia com o rateio dos honorários periciais entre as partes (Id 43893879 do processo de referência). Foi nomeado o expert, que aceitou o encargo (Id 96693665 e Id 97923628, do processo de referência) e apresentou o laudo pericial (Id 102183628 do processo de referência). Concluída a perícia para fins de liquidação do julgado, o autor/agravado moveu em face do ora agravante o cumprimento de sentença n. 0724548-49.2018.8.07.0001 (Id 126854884 do processo de referência). Após diversos incidentes e diante da ausência de concordância quanto ao valor do débito remanescente, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (Id 153675954 do processo de referência). Foi elaborado o primeiro cálculo pela Contadoria, a qual indicou a existência de um valor remanescente de R$ 2.785,79 (dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) (Id 155918902 do processo de referência). Insurgindo-se a agravante contra os cálculos apresentados (Id 157047635 do processo de referência), a Contadoria Judicial retificou-os parcialmente para incluir o ressarcimento de apenas 30% (trinta por cento) dos honorários periciais pagos pelo autor/agravado durante a fase de liquidação e reduzir o valor remanescente para R$ 855,85 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) (Id 159829089 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, analisando a questão nos seguintes termos (Id 180520062 do processo de referência, grifos nossos): (...) Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou planilha atualizada do débito no ID 155918902 e esclarecimentos aos ID 159829089 e 167182608. Devidamente intimadas, a parte executada se insurge aos cálculos (ID 171032415), ao argumento de que não seria cabível o ressarcimento de 30% do valor pago pelo Exequente a título de honorários periciais durante a fase de liquidação, bem como alertou para necessidade de realização de 2 cálculos: um com data coincidente àquela de início da fase de cumprimento de sentença e outro observado as amortizações realizadas pela devedora. A parte credora por sua vez (ID 169695660), se insurge aos cálculos pugnando pela inclusão do mês de 30.05.2013 na planilha. É o necessário. Decido. Em relação à insurgência da credora, nada a prover sobre o pedido, porquanto a decisão proferida ao ID 134640493, reconheceu como termo inicial para os cálculos a data de 30.06.2013 em face da expressa manifestação das partes. No tocante ao ressarcimento de 30% do valor pago pelo Exequente a título de honorários periciais e segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podem ser eles incluídos em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido/vencedor, ao pagamento das custas processuais/despesas que antecipou. Desde modo, conquanto o art. 33 do Código de Processo Civil estabeleça que as custas da perícia serão pagas pela parte que a requer, ou pelo autor quando ambas as partes requererem ou for determinada pelo juiz, certo é que tal pagamento importa, em verdade, em adiantamento de despesas processuais, cabendo ao vencido, ao final, ressarcir tal valor ao vencedor, nos termos do art. 20, caput, do Código de Processo Civil. Ainda, em relação à data da atualização e necessidade de realização de dois cálculos, melhor sorte não assiste ao executado porquanto a apuração do excesso de execução para fins de cobrança dos honorários fixados no ID 136446010 depende tão somente de cálculos aritméticos, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial que apontam como valor remanescente do débito a quantia de R$ 2.141,21, até abril de 2023. (...) (grifos nossos) A ora agravante opôs embargos de declaração (Id 182542228 do processo de referência) arguindo vícios de omissão na decisão por não ter se debruçado sobre os argumentos de preclusão da decisão que determinou o rateio do valor ainda durante a fase de liquidação; e de contradição ou possível erro material na indicação do valor remanescente, porquanto a própria Contadoria Judicial teria retificado seus primeiros cálculos para indicar o valor de R$ 855,85 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) ainda devidos, em razão da sucumbência de 70% (setenta por cento) do autor na fase de conhecimento. O autor/agravado também se insurgiu por meio de embargos de declaração (Id 182648609 do processo de referência), pontuando haver erro material na decisão ao indicar como valor remanescente do débito a quantia de R$ 2.141,21 (dois mil e cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos), em vez do montante correspondente a R$ 2.785,79 (dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos). A decisão de Id 185283782 do processo de referência rejeitou os embargos de declaração da ora agravante e acolheu os embargos de declaração do autor/agravado para indicar o valor de R$ 2.785,79 (dois mil e setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) como devido. Reputo absolutamente contraditória a postura do magistrado a quo, que, após expressamente considerar ser devida a inclusão em conta de liquidação do ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor pago pelo exequente a título de honorários periciais quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido/vencedor ao pagamento das custas processuais/despesas que antecipou, homologa os cálculos da Contadoria Judicial que consideraram como devido o ressarcimento total do valor pago pelo autor na fase de liquidação e não apenas os 30% (trinta por cento) indicados nos cálculos posteriormente por ela retificados. Verdadeira contradição há entre a decisão agravada e a anterior manifestação do juízo que considerou devida a inclusão em conta de liquidação do ressarcimento de 30% (trinta por cento) do valor pago pelo exequente a título de honorários periciais. Ademais, pela singela leitura da decisão agravada (Id 185283782 do processo de referência), é possível verificar não ter o juízo de origem se debruçado sobre os argumentos expendidos pela executada nos embargos de declaração de Id 182542228 do processo de referência. Nada manifestou sobre o pedido da executada/agravante de que fossem homologados os cálculos retificados pela Contadoria. Verdadeira negativa de prestação jurisdicional há a inquinar o ato judicial atacado. Não só. Na manifestação técnica coligida ao Id 167182608 do processo de referência, esclareceu a Contadoria a retificação dos cálculos anteriormente apresentados no que se referiu à consideração das despesas processuais, inclusive dos honorários periciais, nos moldes da sucumbência fixada pela sentença exequenda. Na mesma oportunidade, solicitou que os reparos na conta impugnada em relação ao ressarcimento das custas e das despesas processuais fossem analisados pelo juízo, por considerar tratar-se de questão jurídica. Entretanto, em nada se pronunciou o juízo a quo acerca dos reparos empreendidos pela Contadoria Judicial nos cálculos retificados de Id 159829089 do processo de referência. Assim, inadmissível postura contraditória e omissa se verifica no juízo de origem. Entendo que a decisão agravada padece de vício de nulidade apto a afetar gravemente o direito de acesso à jurisdição por meio da parte ré, ora agravante, ao deixar de efetivamente analisar tanto os argumentos por ela expendidos nos embargos de declaração de Id 182542228 do processo de referência; bem como ao não se pronunciar sobre os cálculos retificados pela Contadoria Judicial, tal como requerido na manifestação técnica coligida ao Id 167182608 do processo de referência. Evidente violação há à ampla defesa conferida constitucionalmente à parte executada, ora agravante, devendo ser, por esses motivos, anulada, de modo que o juízo a quo proceda à devida análise dos argumentos ventilados pela recorrente, notadamente o pedido de que sejam homologados os cálculos retificados pela Contadoria. Por conseguinte, se faz presente, de plano, nessa apreciação sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante para suspender os efeitos da decisão agravada. Evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, importa perquirir acerca do requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que ambos devem vir cumulativamente demonstrados. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado ao pressuposto da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. No caso, mostra-se evidente o perigo de dano diante do prosseguimento da execução com a eventual continuidade de atos de expropriação e/ou disposição de valores por parte da agravante, que levará em conta o quanto determinado pelo juízo. Verificado o atendimento ao pressuposto do perigo de dano, cabível a concessão do efeito suspensivo requerido neste recurso, porque ambos os requisitos estão concreta e cumulativamente demonstrados. Portanto, demonstrada, nesta apreciação inicial, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante, o que faço para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora